Tribunal: STF
Processo: RE 1495152
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Argo Seguros Brasil S.a, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AÇÃO DE REGRESSO - TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - APELAÇÃO DA RÉ - Decadência - Inocorrência - Documento de vistoria, emitido pelo sistema "Siscomex/Mantra", no momento do desembarque da mercadoria, que é suficiente para o conhecimento da transportadora e suprir eventual notificação da empresa aérea - Precedentes - Pretensão afastada. - Ação regressiva de seguradora contra a transportadora - Responsabilidade objetiva do transportador - Indenização - Aplicação do entendimento fixado no Tema de Repercussão Geral nº 210 do STF - Limitação da indenização prevista na Convenção de Montreal - Caso em que não houve declaração especial de valor de entrega no lugar de destino - Sujeição aos limites impostos pela Convenção de Montreal - Sentença parcialmente retificada. - Juros e correção monetária - Matéria de ordem pública - Necessidade de retificação, de ofício, para adequação aos Recursos Especiais, de caráter repetitivo, 1111117 / PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ o acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, J. 02/06/2010, DJe 02/09/2010. No mesmo sentido os REsp 1111119 / PR e REsp 1111118 / PR - Correção monetária que deve incidir desde o desembolso até a citação - A partir da citação, incidirão apenas juros calculados pela taxa SELIC, que já compõe a correção monetária - Sentença retificada de ofício.”



    Na minuta sustenta-se violação do art. 178 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o Tema 210 da repercussão geral, que trata da limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento nas Convenções de Montreal e de Varsóvia, se aplica, também, às seguradoras em caso de ação de regresso, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICABILIDADE DO TEMA 210 DA REPERCUSSÃO GERAL AO TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA. ARTIGO 178 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVALÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de estabelecer que o art. 178 da Constituição determina hierarquia específica aos tratados, acordos e convenções internacionais dos quais o Brasil seja signatário. 2. As Convenções de Varsóvia e Montreal englobam regras para transporte aéreo internacional de pessoas, bagagem e carga, nos termos do art. 1º da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006. 3. No caso de transporte internacional de carga, a responsabilidade do transportador por destruição, perda, avaria ou atraso da carga segue a regra do artigo 22 da Convenção de Montreal, que estipula como limite a quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma ou o valor declarado, no caso de “declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino”. 4. Tal regra aplica-se, também, às seguradoras em caso de ação de regresso. 5. Agravo regimental provido.” (ARE 1372360 ED-AgR-EDv-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 02-04-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente